Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706484-21.2024.8.07.0020 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: FERNANDO GRANVILE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios, para determinar a exclusão do montante total do débito, oriundo de contrato de abertura de crédito, as parcelas descontadas a título de seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em saber se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.639.259-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a seguinte tese: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, a qual é aplicável às cooperativas de crédito, por integrarem o Sistema Financeiro Nacional, em conformidade com o art. 1o da Lei Complementar n. 130/2009. Por igual razão, o contrato de abertura de crédito celebrado entre o cooperado e a cooperativa se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp n. 2.351.661/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). 4. Do contrato de abertura de crédito entabulado entre as partes, verifica-se cláusula com adesão compulsória ao seguro prestamista e sem indicação do valor do serviço prestado ou do nome da companhia seguradora. 5. Se a contratação do seguro não foi livremente consentida pelo consumidor/apelado (mas, sim, embutida no contrato de adesão) e a cooperativa de crédito condicionou a contratação da garantia com determinada seguradora, sem especificá-la e sem ofertar a possibilidade de contratação do seguro com outra de preferência do mutuário, está configurada a prática abusiva de venda casada, com esteio nos arts. 39, I, e 51, IV do CDC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, sem, contudo, indicar, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos, afirma que o devedor jamais foi compelido a contratar seguro e, quando optou pela contratação, teve a sua liberalidade de escolher a seguradora, optando ele por vontade própria a contratação do seguro indicado pela credora. Aduz que ausente qualquer indício de prova de que o devedor tenha sido compelido a adquirir o seguro, bem como não houve nenhum ilícito cometido pela credora. Assim, busca seja reconhecida a possibilidade da cobrança dos encargos pactuados (seguro prestamista). No aspecto, suscita divergência jurisprudencial com julgados do TJPR, do TJSP e doTJRS. Aponta, ainda, afronta aos artigos 82, §2o, 85 e 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, articulando a necessidade de correção dos honorários sucumbenciais. Pontua acerca da ausência de ilegalidade praticada pela credora para justificar a condenação em honorários sucumbenciais. Destaca a ocorrência de sucumbência mínima da cooperativa credora, devendo haver, assim, a condenação exclusiva do devedor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à tese recursal acerca da possibilidade da cobrança dos encargos pactuados (seguro prestamista) no caso em tela, e em relação invocada divergência jurisprudencial sobre o tema, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 82, §2o, 85 e 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No mais, inviável a aplicação do princípio da causalidade para arbitramento dos honorários, visto ser restrito aos casos de perda do objeto da ação, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, o que não é o caso em comento. Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, condenando a apelante ao pagamento de 50% de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (ID 65635440). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III - Ante o exposto, INADMITO o recursos especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028